Tribunal: TJSP
Processo: 0000380-42.2024.8.26.0144
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito do Assistente da Acusação – Preliminar de inexistência de fundamentação – Inocorrência – Decisão em que foi avaliada de forma pormenorizada os requisitos necessários à prisão cautelar – O mero inconformismo com o conteúdo decisório não implica sua nulidade – Preliminar rejeitada – Decisão que indeferiu o pedido de de prisão preventiva – Recorrido denunciado pela

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito do Assistente da Acusação – Preliminar de inexistência de fundamentação – Inocorrência – Decisão em que foi avaliada de forma pormenorizada os requisitos necessários à prisão cautelar – O mero inconformismo com o conteúdo decisório não implica sua nulidade – Preliminar rejeitada – Decisão que indeferiu o pedido de de prisão preventiva – Recorrido denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, combinado com o artigo 18, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 312, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – Circunstâncias do caso que, à luz do princípio da proporcionalidade, não recomendam a decretação da prisão preventiva neste momento processual – Fiança mantida tal como estabelecida na r. decisão – Suspensão da habilitação do recorrido para dirigir veículo automotor – Necessidade – Medida cautelar adequada e proporcional à gravidade e às circunstâncias dos delitos – Recurso parcialmente provido, com determinação.